Tribunal: TJMT
Processo: 1013255-77.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013255-77.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), JESSICA PRISCILA VIEIRA CORTONEZI - CPF: 033.127.831-60 (RECORRIDO), JESSICA PRISCILA VIEIRA CORTONEZI - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE NEGATIVA OU RENÚNCIA DE PROPRIEDADE C.C INEXIGÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DETRAN PARA PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN possui legitimidade para o registro de veículo e arrecadação de taxa de licenciamento, taxas e multas. Parte legítima e juízo competente.

2.

Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

3.

Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

“
Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação
” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença de parcial procedência para
“DECLARAR a inexistência de propriedade da parte promovente sobre o veículo Sundown/WEB 100 cilindradas, ano 2008, modelo 2008, cor preta, placa JXZ0042, RENAVAN: 00123238072, com validade a partir do ajuizamento da ação aos 02/05/2023, a ser baixada no DETRAN-MT e nos registros do ESTADO DE MATO GROSSO mediante exclusão do nome da parte dos registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 20 dias do trânsito em julgado desta sentença. Por conseguinte, isento a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tal veículo a partir da referida data (02/05/2023). No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos até então. Consigne-se restar facultado ao ESTADO DE MATO GROSSO ou ao DETRAN-MT adotarem as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação do veículo e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes”.

Em suas razões, em síntese, aduzem a ilegitimidade do DETRAN MT para figurar no polo passivo e, no mérito, a impossibilidade de aplicação da renúncia e ausência de comunicação de venda.

Requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar arguida e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013255-77.2023.8.11.0015

Polo Ativo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e outros

Polo Passivo

JESSICA PRISCILA VIEIRA CORTONEZI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO
-
PRELIMINAR

- Da legitimidade passiva

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN possui legitimidade para promover o registro de veículo e a arrecadação de taxa de licenciamento, taxas e multas.

É certo que os entes públicos não assumiram nenhuma responsabilidade contratual como a recorrente, estando a obrigação principal, transferência de titularidade do veículo, relacionada entres os particulares.

Contudo, a parte recorrida requerer a exclusão do registro do veículo em seu nome, portanto, é evidente a legitimidade passiva do DETRAN, pois há nítido interesse processual ou interesse de agir sempre que houver necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou sempre que o processo for útil.

Nessa linha:

APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRDR N. 85560/2016. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN/MT E ESTADO DE MATO GROSSO. REJEITADA. MÉRITO. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. REVENDA A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOBRE TRIBUTOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE VENDEDOR E COMPRADOR. LEI ESTADUAL. TRADIÇÃO FICTA. GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO. IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 2- Recurso Inominado, processamento nos moldes nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995, esta subsidiariamente.

(N.U 1000281-21.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Desse modo, é necessário reconhecer a legitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN para responder os termos da ação.

VOTO
- MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa/renúncia de propriedade de veículo automotor, no bojo da qual fora prolatada sentença de procedência, cujos fundamentos seguem, no ponto que interessa:

“Renúncia abdicativa que se consubstancia sem mais formalidades, tratando-se de propriedade móvel, transmitida pela tradição (CC, art. 1.267), devendo o Estado exigir, a partir de sua admissão, os encargos, tributos, multas, licenciamentos etc. de quem a detiver. O que, em regra, será efetivado por meio da regular e esperada fiscalização das autoridades de trânsito e do necessário controle exercitado pelo órgão de trânsito DETRAN.

A respeito da renúncia como perda espontânea da propriedade, segundo Silvio de Salvo Venosa, in “Código Civil Interpretado, 2ª edição, São Paulo, 2011, Ed. Atlas, p. 1.283:

“Renunciar implica abdicar, abrir mão de direitos. Em sentido estrito, renúncia é o ato jurídico pelo qual alguém abandona um direito, sem transferi-lo a outrem. É ato unilateral. Independe, portanto, de aceitação. Além de unilateral, é irrevogável e não se presume, dado seu caráter, devendo ser expresso”.

Não é diferente o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código Civil Comentado”, 10ª edição, São Paulo, 2013, Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.185:

“A renúncia (renuntiatio), expressa ou tácita (assim entendida a que resulta inequivocadamente de fatos ou omissões, pode ser abdicativa ou translativa e ‘consiste na declaração do titular, no sentido de abolir um seu direito’ (Espínola. Sistema 4, v. 2, n.º 234, p. 231)”.

Portanto, a renúncia em tela é factível e não tem como ser recusada pelos entes acionados, afetados que serão, querendo ou não, pela procedência da ação, não deixando o anseio sem solução.

O pedido, entretanto, conforme pontuado, comporta parcial acolhimento, visto que é impossível mero efeito ex nunc, pois a regra, neste aspecto, é o efeito ex tunc, só se concretizando a partir do ajuizamento da ação a implicar na responsabilidade do renunciante até então.

Nesse compasso, a pretensão autoral de obter os efeitos da renúncia retroativos à data da alegada alienação, isto é, retroagirem até o ano de 2017 não tem ressonância no instituto manuseado. A perda da propriedade pela renúncia, que implica perda objetiva por vontade do proprietário, só produz efeitos a partir de quando é reconhecida, neste caso, judicialmente, valendo a partir do ajuizamento da ação que constituiu os promovidos em mora com a regular citação de ambos, a teor do art. 240 do CPC. [...]

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos, com resolução de mérito, de maneira a, reconhecida a renúncia como abdicação do direito ao domínio, DECLARAR a inexistência de propriedade da parte promovente sobre o veículo Sundown/WEB 100 cilindradas, ano 2008, modelo 2008, cor preta, placa JXZ0042, RENAVAN: 00123238072, com validade a partir do ajuizamento da ação aos 02/05/2023, a ser baixada no DETRAN-MT e nos registros do ESTADO DE MATO GROSSO mediante exclusão do nome da parte dos registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 20 dias do trânsito em julgado desta sentença.

Por conseguinte, isento a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tal veículo a partir da referida data (02/05/2023). No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos até então.

Consigne-se restar facultado ao ESTADO DE MATO GROSSO ou ao DETRAN-MT adotarem as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação do veículo e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes.

[...]”

A pretensão recursal vinga.

A petição inicial limita-se a relatar que, em meados de agosto/2007, a parte autora/recorrida realizou a venda do veículo objeto da ação para uma oficina que revendia motos usadas, sem a realização de contrato nem comunicação ao órgão de trânsito. Por sua vez, os documentos que acompanham não indicam, mesmo que minimamente, tal assertiva, sendo apenas a ilustração dos débitos existentes e o extrato do veículo em nome da parte.

Portanto, tal qual reconhecido na origem, a parte recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

É sabido que milita a presunção legal de existência e de veracidade em favor dos atos administrativos

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe a improcedência do pedido, seja porque cabia ao recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito – o que não o fez, seja porque incabível a transferência de propriedade, via tradição, de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
], citada pela parte recorrente, está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Confira-se entendimento desta Turma Recursal na mesma intelecção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência para declarar inexigíveis débitos tributários dos veículos apontados, segundo a reclamante, alienados há muitos anos, contudo não houve comunicação de venda.

2. Pretensão recursal do Recorrente, buscando reforma pela procedência ao argumento de que não é mais proprietário dos veículos mencionados, contudo desconhece o paradeiro e nome dos atuais proprietários, não podendo ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes.

3. Diante da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

4. Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo. Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2- Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC.

3- Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Partes isentas de custas.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024